Tribunal: STF
Processo: ARE 989223
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DEBATIDA ORIGINADA NO SEGUNDO GRAU. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365-RG (REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.